Tribunal: TCU
Processo: 040.545/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados mediante convênio que teve como objeto aquisição de veículo, no âmbito do Programa Caminho da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação relativa ao convênio 655623/2009 (Siafi 653712) celebrado com o município da Capixaba/AC, para aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Roraima; 9.3. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o presente processo e arquivar os autos.